Tribunal: TJBA
Processo: 8010956-43.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010956-43.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS LIMA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO GARCIA DA SILVA, LARISSA DA SILVA TAVARES FREITAS, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNIC
I
PAL.
FGTS
.
CONTRA
TAÇÃO TEMPORÁRIA
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL
DE
INTERESSE PÚBLICO
.
PRORROGAÇÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
FGTS. PAGAMENTO INDEVIDO
.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Apelação nº
8010956-43.2021.8.05.0274
,
em que figuram com Apelante
LUCAS LIMA DE ANDRADE

e, Apelado, o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.